Tribunal: TJES
Processo: 5010439-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010439-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO FAZENDA DOS LAGOS e outros

AGRAVADO: LIDA TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUEDA DE MURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Não há dúvidas de que, de acordo com as fotografias que foram apresentadas pelos recorrentes nestes autos, foi utilizado na área que compreendida a chácara nº 61, do Condomínio Fazenda dos Lagos (de propriedade do autor Carlos Rogério Gonçalves de Oliveira) e o muro do citado condomínio uma máquina retroescavadeira pertencente à empresa agravada.

3. Contudo, o que se depreende dos documentos que foram juntados da peça contestatória apresentada na origem, é que não teria existido, ao menos
prima facie
, um contrato de prestação de serviço de terraplanagem que supostamente teria sido efetivado pela recorrida.

4. Na verdade, os referidos documentos demonstram que a máquina retroescavadeira teria sido locada pelo segundo agravante, Sr. Carlos Rogério, por hora trabalhada para retirada de terra em sua chácara, de modo que, aparentemente, sem embargo de uma melhor apreciação no decorrer da instrução processual, teria sido ele o responsável a orientar e administrar os serviços realizados pela citada máquina.

5. Outrossim, em que pese a conclusão adotada no laudo apresentado pelos agravantes, ressalto que, por ser tratar de prova produzida de forma particular, isto é, unilateralmente e sem a participação da parte contrária, tal documento, ao menos em princípio, deve ter a sua credibilidade mitigada.

6. Nesse contexto, não constatada os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, somente com a regular instrução do feito será possível dirimir a controvérsia, principalmente no que tange à responsabilização da parte recorrida pelo deslizamento de terra que teria provocado a queda do muro do condomínio agravante.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010439-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CONDOMÍNIO FAZENDA DOS LAGOS E OUTRO

AGRAVADA: LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO FAZENDA DOS LAGOS
e
CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (ID 28186810 dos autos nº 5000532-50.2022.8.08.0055), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
por eles ajuizada em face de
LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID nº 5955299), os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a relação jurídica formada entre as partes é de consumo; (ii) há responsabilidade objetiva da agravada, uma vez que restou demonstrado o serviço defeituoso; e (iii) as provas acostadas aos autos demonstram, em especial o laudo pericial, que a empresa recorrida
“[...] construiu um talude extremamente íngrime que não resistiu às intempéries do lugar, bem como que o fez sem qualquer dos requisitos mínimos exigidos pela legislação municipal de Alfredo Chaves (ART, projeto, Alvará da Prefeitura), tanto que não os apresentou aos consumidores”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que
“[...] seja determinado à empresa-ré que dê início, no prazo máximo de 15 dias, à construção do muro de arrimo objeto do projeto apresentado pelo engenheiro Messias Antonio Picoli, bem como à reconstrução do trecho do muro do Condominio Fazenda dos Lagos que ruiu, por meio de empregados seus ou terceirizados, sob pena de multa-diária de R$ 5.000,00”
, ou, de forma alternativa,
“[...] que pelo menos dê início, no mesmo prazo, à construção do aludido muro de arrimo, o que já diminuiria MUITO o risco de desabamento da rodovia, mortes, paralização do tráfego, etc”
.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 6023041, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 6364008), pugna pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO FAZENDA DOS LAGOS
e

CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face de
LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
,
alegando que formalizou negócio jurídico com esta a fim de haver prestação de serviço com máquina retroescavadeira no local, contudo, menciona que não houve a adoção de cuidados técnicos, o que acarretou em deslizamento de terra no local e queda do muro do condomínio, bem como outros danos de menor monte aos autores.

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada à empresa ré que dê início, no prazo máximo de 15 dias, à construção do muro de arrimo objeto do projeto apresentado pelo engenheiro Messias Antônio Picoli, bem como à reconstrução do trecho do muro do Condomínio Fazenda dos Lagos que ruiu, por meio de empregados seus ou terceirizados, sob pena de multa-diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao receber a inicial, após outras diligências, o MM. Juiz
a quo
, antes de decidir sobre a liminar ora pleiteada, oportunizou à requerida a sua manifestação.

Após a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. decisão objurgada nos seguintes termos:

“O art. 300, do CPC, exige, para a concessão das tutelas de urgência, a demonstração da probabilidade de reconhecimento do direito reclamado e o perigo de dano ou risco do comprometimento útil do processo.

No caso dos autos, não restou delineados os requisitos pertinentes.

Impende salientar que o art. 300, §3º, do CPC, impõe hipótese impeditiva de concessão da medida antecipatória, qual seja o risco da irreversibilidade.

Destaca-se que o requerimento liminar almejado pela parte Autora trata-se da entrega de um direito.

Sendo assim, apesar de todas as provas presentes na exordial, fato é que deve haver respeito ao contraditório e ampla defesa, aguardando, assim, a instrução do feito, eis que, em contestação, a parte ré alega que não possui responsabilidade pelo acontecimento no local.

Diante disso, entendo que impor a obrigação de fazer em desfavor da Requerida em sede de tutela de urgência, poderá lhe colocar em desvantagem, ao menos de cunho financeiro no momento, eis que a detida análise das provas a serem produzidas será realizada em momento oportuno.

Portanto, in casu, a pertinência seria inclusive de, ao final, converter a obrigação de fazer em perdas e danos, caso o autor entenda por tal opção e a mesma seja necessária, entretanto, determinar a entrega do direito que se busca como provimento ao final da demanda em sede de tutela de urgência não é o adequado.

Dessa forma, incabível a antecipação dos efeitos da tutela na forma pretendida no presente momento.

Face ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida, por estarem ausentes os seus requisitos previstos no art. 300, do CPC”.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Não obstante os recorrentes defenderem a urgência na concessão da tutela de urgência pleiteada, sob o argumento de iminente risco de acidente no local dos fatos, entendo que, neste momento, não vejo como divergir do entendimento adotado pelo julgador primevo.

Não há dúvidas de que, de acordo com as fotografias que foram apresentadas pelos recorrentes nestes autos, foi utilizado na área que compreendida a chácara nº 61, do Condomínio Fazenda dos Lagos (de propriedade do autor Carlos Rogério Gonçalves de Oliveira) e o muro do citado condomínio uma máquina retroescavadeira pertencente à empresa agravada.

Contudo, o que se depreende dos documentos que foram juntados da peça contestatória apresentada na origem, é que não teria existido, ao menos
prima facie
, um contrato de prestação de serviço de terraplanagem que supostamente teria sido efetivado pela recorrida.

Na verdade, os referidos documentos demonstram que a máquina retroescavadeira teria sido locada pelo segundo agravante, Sr. Carlos Rogério, por hora trabalhada para retirada de terra em sua chácara, de modo que, aparentemente, sem embargo de uma melhor apreciação no decorrer da instrução processual, teria sido ele o responsável a orientar e administrar os serviços realizados pela citada máquina.

Assim, como aparente responsável pela locação da máquina e o modo de utilização na área acima citada, deveria ele cumprir os requisitos mínimos exigidos pela legislação municipal.

Ademais, como bem destacado pela recorrida em sede de contrarrazões, o
“[...] o ALEGADO DESLIZAMENTO QUE TERIA OCASIONADO A QUEDA DO MURO SE DEU APÓS APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS, haja vista, que a máquina foi locada em 2017 (conforme planilha de pagamento e notas acostadas a exordial) e o suposto deslizamento se deu em 2019, conforme alegações autorais”
, o que infirma, ao meu sentir, a presença do requisito da probabilidade do direito.

Outrossim, em que pese a conclusão adotada no laudo apresentado pelos agravantes, ressalto que, por ser tratar de prova produzida de forma particular, isto é, unilateralmente e sem a participação da parte contrária, tal documento, ao menos em princípio, deve ter a sua credibilidade mitigada.

Nesse contexto, não constatada os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, somente com a regular instrução do feito será possível dirimir a controvérsia, principalmente no que tange à responsabilização da parte recorrida pelo deslizamento de terra que teria provocado a queda do muro do condomínio agravante. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REALIZAÇÃO DE OBRAS E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DEFEITOS NO IMÓVEL – REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. – Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. – Impõe-se o indeferimento do pedido de tutela antecipada, eis que a sua concessão demanda maiores esclarecimentos, eis que necessária a instauração do contraditório, com a apresentação das razões de ambas as partes e devida instrução do processo. – A verificação das causas dos danos ocorridos no imóvel do agravante demanda maior dilação probatória, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos, a fim de se deferir a antecipação da tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.001275-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REPARO EM IMÓVEL CAUSADO POR INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o deslinde do feito necessita de maior dilação probatória, eis que não constatados os elementos autorizadores da tutela antecipada. 2. Pretende o agravante sejam reparados os danos causados no seu imóvel em razão de infiltração supostamente originada por vazamento de água no apartamento do agravado. 3. A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, baseia-se em cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não sendo possível exigir-se uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória. 4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto. 5. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00608825920198190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

_________________

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Execução de reparos necessários na unidade do autor em razão de vazamentos – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Necessidade da dilação probatória quanto a causa das infiltrações e a responsabilidade pela reparação dos danos - Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 21501571920218260000 SP 2150157-19.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 06/07/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os autores agravantes, ao ajuizarem a ação na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.